Tribunal: STM
Processo: 7000468-80.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
05/10/2022 11:56
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721663778249451208369820519291&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/09/2022
A 15/09/2022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000468-80.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: HEBER FERREIRA DIAS
ADVOGADO: PERCILIANO TERRA DA SILVA (OAB SP221276)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRESENTE
PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DO PRESENTE
RECURSO, E DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
MANTENDO INALTERADOS OS TERMOS DO ACÓRDÃO HOSTILIZADO, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

05/10/2022 11:56
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721663778249451208369820519291&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

05/10/2022 11:56
:: 40001345496 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4960b5a0b487637...
1/19
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000468-80.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: HEBER FERREIRA DIAS
ADVOGADO: PERCILIANO TERRA DA SILVA (OAB SP221276)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DEFESA
CONSTITUÍDA. MPM. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
REDISCUSSÃO.
TESES
DEFENSIVAS.
REVOLVIMENTO
DA
MATÉRIA
FÁTICA
E
LEGAL.
ENFRENTAMENTO.
REJEIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Para que o recurso de Embargos de Declaração seja conhecido,
analisa-se, tão somente, se o Embargante apontou os tópicos do
Acórdão que, a seu viso, estariam ambíguos, obscuros, contraditórios
ou omissos. Preliminar de não conhecimento da PGJM rejeitada.
Decisão por unanimidade.
Os Embargos de Declaração não devem ser acolhidos se visam apenas
rediscutir teses defensivas. Ademais, a contradição que autoriza a
oposição dos Embargos de Declaração é a interna, e não a externa.
A fundamentação não precisa ser extensa para ser uma verdadeira
fundamentação. A concisão, na verdade, é uma virtude, e em nada é
incompatível com o Ordenamento Jurídico.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a presente preliminar ministerial de
7000468-80.2022.7.00.0000
40001345496 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 11:56
:: 40001345496 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4960b5a0b487637...
2/19
não conhecimento do presente recurso. No mérito, por unanimidade, em rejeitar os
presentes Embargos de Declaração, mantendo inalterados os termos do acórdão
hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 12 de setembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos
pela defesa de HEBER FERREIRA DIAS, com o objetivo de sanar a alegada
omissão relativa às garantias insculpidas no art. 5º, caput, e inciso XXXVI, da
Constituição Federal de 1988
1, e no art. 87 do CPM
2. Também, intenta sanar
contradição em relação à doutrina e à jurisprudência pacificada nos Tribunais no
tocante ao “cumprimento do prazo de prova”, ao “trânsito em julgado”, ao instituto
da “preclusão lógica” e no que diz respeito ao “excesso de execução”. Alfim,
objetiva afastar “eventual hipótese de incidência da Súmula 282-STF
3, Súmula 07-
STJ
4; por via de conseqüência, quaisquer entendimento de revolvimento do conjunto
fático probatório” (Recurso em Sentido Estrito nº 7000284-27.2022.7.00.0000,
evento 35, e evento 1 destes autos).
O Acórdão embargado, constante do Recurso em Sentido Estrito nº
7000284-27.2022.7.00.0000, teve a seguinte ementa, in verbis:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. POSSIBILIDADE DE
CUMPRIMENTO
DA
PENA.
AUSÊNCIA
DE
EFEITO
SUSPENSIVO.
CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE POR CRIME DOLOSO TRANSITADA EM
JULGADO. REVOGAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SURSIS. ART. 86, INCISO I, DO
CPM. EXTINÇÃO DA PENA. EXPIRAÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE.
PRORROGAÇÃO DO SURSIS. AUTOMÁTICA. CONCURSO MATERIAL DE
CRIMES. UNIFICAÇÃO. PENAS DE MESMA ESPÉCIE. SOMA DE TODOS OS
CRIMES. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O fato de não ter transitado em julgado o Recurso em Sentido, que foi interposto
contra a Decisão que revogou o sursis, não obsta o cumprimento da pena do
Recorrente, em razão da ausência de efeito suspensivo.
2 - De acordo com o art. 86, inciso I, do CPM e com o art. 614, inciso I, do CPPM,
a condenação superveniente do agente por crime doloso, na Justiça Militar ou na
comum, à pena privativa de liberdade, com trânsito em julgado, é causa de
revogação obrigatória do sursis.
3 - Não há que se cogitar na aplicação do art. 87 do CPM (Extinção da Pena)
quando há prorrogação do sursis. Com efeito, a hipótese de prorrogação constante
do art. 86, § 3º, do CPPM, conforme abalizada doutrina, é automático e
independeria de decisão judicial nesse sentido.
7000468-80.2022.7.00.0000
40001345496 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 11:56
:: 40001345496 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4960b5a0b487637...
3/19
4 - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no
sentido de admitir a possibilidade de revogação do benefício do sursis em razão de
cometimento de outro crime durante o período probatório, até mesmo nos casos em
que o conhecimento por parte do Magistrado se dê em momento posterior ao termo
final da suspensão.
5 - Na hipótese de cumulo material de delitos, nos termos do art. 79 do CPM, a
reprimenda deve ser unificada. Nesse caso, em razão de os delitos possuírem a
mesma espécie de pena (reclusão), a pena final deve ser a soma de todos os crimes.
6 - Recurso não provido. Decisão unânime.
A Defesa opôs o presente recurso de Embargos de Declaração, que se
encontra tempestivo (Recurso em Sentido Estrito nº 7000284-27.2022.7.00.0000,
evento 35).
Alega que o Acórdão recorrido foi omisso quanto às garantias
insculpidas no art. 5º, caput, e inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1988, e no
art. 87, do CPM. Afirma que houve contrariedade em relação à doutrina e a
jurisprudência pacificada nos Tribunais. Ainda, prequestiona matéria com o fito de
levar o tema à Corte de Sobreposição.
Assim o Embargante requer, in verbis:
[...] Ex-positis, findo e certificado nos autos o cumprimento integral do prazo de
prova, transitado em julgado a decisão condenatória sem que tenha havido
revogação do sursis, requer pela manifestação expressa dessa Colenda Corte
Superior Militar a cerca do: cumprimento do prazo de prova, do transito em
julgado, da preclusão lógica e por via de conseqüência da extinção da punibilidade,
com reconhecimento e declaração do Excesso de execução”, sob pena de lesão às
garantias constitucionais e infraconstitucionais insculpidas no inciso art. 5º, caput
e inciso XXXVI, da CF/88 e art. 87 do Código Penal Militar, cujo condão, sanar
OMISSÃO quanto aos dispositivos legais em epígrafe e CONTRARIEDADE, em
razão das lições doutrinárias e jurisprudência pacificada nos Tribunais.
Não obstante, também notório ensejar o afastamento de eventual hipótese de
incidência da Súmula 282-STF, Súmula 07-STJ; por via de conseqüência, quaisquer
entendimento de revolvimento do conjunto fático probatório.
Ante a infringência dos Aclaratórios, foi aberta vista eletrônica dos
autos à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União, nos termos do art.
131, § 1º, do RISTM.
Oficiou o ilustre Subprocurador-Geral Dr. Roberto Coutinho, por meio
do Parecer acostado ao evento 9, tendo opinado pelo não conhecimento do presente
recurso e, no mérito, pela rejeição, sob os argumentos a seguir dispostos, in verbis:
[...]
7000468-80.2022.7.00.0000
40001345496 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 11:56
:: 40001345496 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4960b5a0b487637...
4/19
Os presentes Embargos são tempestivos, tendo em vista que a Petição foi
protocolada em 5/7/2022 (ou seja, durante as férias forenses em que o prazo não
corre) e o seu termo final dar-se-ia somente em 15/8/2022, considerando também o
tempo permitido pelo E-PROC sem que o prazo tenha início, até 10 dias (Evento
30).
Não devem ser conhecidos, no entanto.
Os presentes Embargos de Declaração, embora possuam o objetivo de
prequestionar a matéria, não atendem qualquer dos requisitos do artigo 125 do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, bem como dos incisos do artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
Verifica-se que as questões suscitadas de “cumprimento do prazo de prova”, do
“trânsito em julgado”, da “preclusão lógica” e do suposto “excesso de execução”
foram expressamente enfrentadas pelo Tribunal, ao contrário do que quer fazer crer
a esforçada Defesa, leia-se no Acórdão, onde grifamos:
[...]
Dessa forma, fica claro que inexiste ambiguidade, obscuridade, contrariedade ou
omissão no Acórdão reprochado, pois, conforme entendimento do E. STJ trazido na
citada Decisão (HC 175.263/RS, supratranscrito), além de precedentes do E. STF e
dessa Superior Corte Castrense, houve prorrogação obrigatória e automática do
período de prova do “sursis” (§ 3º do art. 86 do CPM), ainda que o magistrado
competente só tenha tomado conhecimento, nos autos, do novo processo, após a
data em que o primeiro período de prova encerrar-se-ia, o que, como dissemos,
acabou não ocorrendo.
Logo, com a condenação irrecorrível na nova ação (que provocou a prorrogação
automática do período de prova mesmo sem manifestação judicial), o “sursis” foi
revogado na forma do artigo 79 e 86, I, ambos do CPM, descaracterizando os
alegados “cumprimento do prazo de prova”, “trânsito em julgado”, “preclusão
lógica” e o suposto “excesso de execução”.
Assim, à vista também do artigo 125 do RISTM, não merecem ser conhecidos,
portanto.
Ante o exposto, opina esta PGJM pelo não conhecimento dos presentes Embargos.
No mérito, se a tanto chegar, o que não cremos, pela sua rejeição.
É o Relatório.
VOTO
7000468-80.2022.7.00.0000
40001345496 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 11:56
:: 40001345496 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4960b5a0b487637...
5/19
Antes de adentrar ao mérito do presente feito, cumpre abordar questão
preliminar arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar em sede de seu
Parecer (evento 9).

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR

Conforme relatado, o presentante do Parquet aduz que, muito embora
o presente recurso seja tempestivo, não merece ser conhecido porque a Defesa
pretende tratar de temas que já foram expressamente enfrentados pelo Tribunal.
Não há como acolher o pleito ministerial.
Isso porque, nesse primeiro juízo de conhecimento, analisa-se, tão só,
se o Embargante apontou os tópicos do Acórdão que, a seu viso, estariam ambíguos,
obscuros, contraditórios ou omissos.
Como bem observou o próprio Parquet, a Defesa apresentou os seus
argumentos, apesar de, segundo a opinião ministerial, todos serem improcedentes, o
que somente poderá ser corroborado ou não quando do enfrentamento do mérito.
Nesse sentido, colaciono recente julgado unânime desta Corte que,
analisando pleito semelhante, conheceu dos Embargos. Veja-se:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ
NATURAL. INEXISTÊNCIA DE SUPOSTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO
REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. REJEIÇÃO DOS
DECLARATÓRIOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A análise dos critérios para o conhecimento desta espécie recursal é realizada
com base em um juízo superficial de cognição, na qual se exige apenas o respeito
ao prazo legal (5 dias) e a indicação dos pontos que a Defesa, em seu entender,
reputa por ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos no Acórdão hostilizado.
Preliminar de não conhecimento rejeitada à unanimidade.
7000468-80.2022.7.00.0000
40001345496 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 11:56
:: 40001345496 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4960b5a0b487637...
6/19
Os aclaratórios visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o esclarecimento e
a eventual emenda das decisões judiciais que ostentem vícios de omissão, de
ambiguidade, de contradição ou de obscuridade.
Vê-se que a pretensão do embargante se limita à rediscussão da matéria, o que a
jurisprudência tem vedado quando a via escolhida for os embargos declaratórios.
As razões de decidir do Acórdão objurgado foram suficientes para afastar a
pretensão ora suscitada, inexistindo obscuridade.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.
(STM. Embargos de Declaração nº 7000367-77.2021.7.00.0000. Relatora: MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 16/9/2021.
Data de Publicação: 27/9/2021.) (Grifos nossos.)
Pelo exposto, rejeito a presente preliminar ministerial.
MÉRITO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, os Embargos de
Declaração devem ser conhecidos.
Requer a Defesa que sejam aclaradas as omissões e contradições
presentes, ao seu viso, no Acórdão hostilizado.
O intento defensivo não comporta acolhida.
Prefacialmente, destaca-se que a contradição que autoriza a oposição
dos Embargos de Declaração é a interna e não a externa. Assim, o pleito defensivo
de análise de "CONTRARIEDADE, em razão das lições doutrinárias e
jurisprudência pacificada nos Tribunais" (Evento 1) não merece guarida, por não
possuir amparo jurídico, conforme jurisprudência deste Tribunal:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
(DPU).
CONTRADIÇÃO.
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO MONOCRÁTICO SUSCITADA
PELO CUSTOS LEGIS. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO A QUAISQUER
TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS. I - Os
Embargos de Declaração destinam-se a integrar o julgado a partir da sanação dos
vícios de ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade, o que impõe ao
Embargante a demonstração da existência de defeito intrínseco ao próprio
Decisum. II - A contradição que autoriza o manejo desta espécie recursal é aquela
de natureza interna, ou seja, estabelecida entre proposições constantes da
respectiva decisão recorrida e não aquela eventualmente configurada a partir da
discrepância entre o entendimento firmado no veredicto e o Ordenamento
Jurídico. III - Vícios de contradição e julgamento extra petita não configurados. Ao
Ministério Público Militar, atuante na condição de Custos Legis, compete apontar
as nulidades de caráter absoluto observadas no decorrer do processo,
7000468-80.2022.7.00.0000
40001345496 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 11:56
:: 40001345496 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4960b5a0b487637...
7/19
independentemente, da fase em que se encontra. IV - A competência dos Conselhos
de Justiça é de caráter absoluto para processar e julgar civil que ostentava a
condição de militar ao tempo do fato, pois se fixa ratione personae, natureza a qual
não varia em virtude da norma que a institui ser de ordem infraconstitucional.
Precedentes desta Corte. V - A atuação do Juízo Monocrático fere o direito do
Acusado ex-militar ao seu juiz natural, como disposto no art. 5º, LIII, da
Constituição da República de 1988, e acarreta nulidade absoluta ao procedimento
judicial. VI - A matéria não preclui, portanto, passível de conhecimento e
declaração pelo Tribunal até mesmo de ofício, conforme dicção do art. 500, inciso
I, c/c o art. 504, § único, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM). VII
- Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, desprovidos. Decisão por
maioria.
(Embargos de Declaração n.º 7000551-67.2020.7.00.0000. Relator:
Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Julgamento:
8/10/2020. Publicação: 15/10/2020). (Grifo nosso.)
Feita essa observação, destaca-se que esta Corte, ao analisar o Recurso
em Sentido Estrito nº 7000285-12.2022.7.00.0000, que trata exclusivamente da
revogação do sursis do Embargante, esmiuçou as razões pelas quais a suspensão e,
posteriormente, a revogação do sursis ocorreu, ponto que fulmina todas as teses
defensivas tratadas nas Razões destes Embargos. Nesse sentido, veja-se o julgado,
de 9/6/2022, desta Corte, cuja relatoria competiu a este Relator:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. PRELIMINAR PGJM.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO
DEFENSIVO.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE POR CRIME
DOLOSO. TRÂNSITO EM JULGADO. REVOGAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SURSIS.
ART. 86, INCISO I, DO CPM. EXTINÇÃO DA PENA. EXPIRAÇÃO DO PRAZO.
IMPOSSIBILIDADE. PRORROGAÇÃO DO SURSIS. AUTOMÁTICA. RECURSO
NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não resta violado o princípio da unicidade recursal quando as Decisões, embora
se revistam do mesmo conteúdo, tiverem sido proferidas de forma individualizada e
discutem questões diversas nos Recursos em Sentido Estrito que foram interpostos
de maneira autônoma nas suas respectivas Execuções. Preliminar rejeitada.
Unanimidade.
2 - De acordo com o art. 86, inciso I, do CPM e com o art. 614, inciso I, do CPPM,
a condenação superveniente do agente por crime doloso, na Justiça Militar ou na
comum, à pena privativa de liberdade, com trânsito em julgado, é causa de
7000468-80.2022.7.00.0000
40001345496 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 11:56
:: 40001345496 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4960b5a0b487637...
8/19
revogação obrigatória do sursis.
3 - Não há que se cogitar a aplicação do art. 87 do CPM (extinção da pena)
quando há prorrogação do sursis. Com efeito, a hipótese de prorrogação constante
do art. 86, § 3º, do CPPM, conforme abalizada doutrina, é automática e
independeria de decisão judicial nesse sentido.
4 - Recurso não provido. Decisão unânime.
Ademais, o tema também foi tratado exaustivamente no Recurso em
Sentido Estrito nº 7000284-27.2022.7.00.0000, que deu ensejo a estes Embargos de
Declaração, restando analisadas ponto a ponto as teses defensivas, cuja própria
Ementa, já citada neste voto, é bastante esclarecedora, in verbis:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. POSSIBILIDADE DE
CUMPRIMENTO
DA
PENA.
AUSÊNCIA
DE
EFEITO
SUSPENSIVO.
CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE POR CRIME DOLOSO TRANSITADA EM
JULGADO. REVOGAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SURSIS. ART. 86, INCISO I, DO
CPM. EXTINÇÃO DA PENA. EXPIRAÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE.
PRORROGAÇÃO DO SURSIS. AUTOMÁTICA. CONCURSO MATERIAL DE
CRIMES. UNIFICAÇÃO. PENAS DE MESMA ESPÉCIE. SOMA DE TODOS OS
CRIMES. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O fato de não ter transitado em julgado o Recurso em Sentido, que foi interposto
contra a Decisão que revogou o sursis, não obsta o cumprimento da pena do
Recorrente, em razão da ausência de efeito suspensivo.
2 - De acordo com o art. 86, inciso I, do CPM e com o art. 614, inciso I, do CPPM,
a condenação superveniente do agente por crime doloso, na Justiça Militar ou na
comum, à pena privativa de liberdade, com trânsito em julgado, é causa de
revogação obrigatória do sursis.
3 - Não há que se cogitar na aplicação do art. 87 do CPM (Extinção da Pena)
quando há prorrogação do sursis. Com efeito, a hipótese de prorrogação constante
do art. 86, § 3º, do CPPM, conforme abalizada doutrina, é automático e
independeria de decisão judicial nesse sentido.
4 - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no
sentido de admitir a possibilidade de revogação do benefício do sursis em razão de
cometimento de outro crime durante o período probatório, até mesmo nos casos em
que o conhecimento por parte do Magistrado se dê em momento posterior ao termo
final da suspensão.
5 - Na hipótese de cumulo material de delitos, nos termos do art. 79 do CPM, a
reprimenda deve ser unificada. Nesse caso, em razão de os delitos possuírem a
mesma espécie de pena (reclusão), a pena final deve ser a soma de todos os crimes.
6 - Recurso não provido. Decisão unânime.
7000468-80.2022.7.00.0000
40001345496 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 11:56
:: 40001345496 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4960b5a0b487637...
9/19
Em seu arrazoado, o primeiro argumento defensivo circunscreve-se ao
fato de o Embargante ter cumprido o período de prova sem que houvesse a
revogação do sursis, em suas palavras (Evento 1):
[...] III – DOS FATOS
No Processo Nº 0000130-26.2017.7.02.0002, o Embargante foi condenado a pena
de 02 anos de reclusão, sendo agraciado com as benesses da “sursis”, pelo prazo
de prova de 2 anos.
No Processo Nº 0000130-26.2017.7.02.0002, o Embargante foi condenado a pena
de 02 anos de reclusão, sendo agraciado com as benesses da “sursis”, pelo prazo
de prova de 2 anos.
No curso do referido sursis, instaurado o Processo Nº 7000140- 32.2018.7.02.0002,
este restou prorrogado, cujo termo final do prazo de prova condicionado termino
demanda, o qual culminou na condenação do Embargante a pena de 04 anos, 06
meses e 21 dias de reclusão.
Nessa carreira, certificado o transito em julgado, o Parquet requereu pela
revogação do sursis, pugnando pela unificação das penas.
A esse requerimento insurgiu Embargante, pois, cumprido o prazo de prova,
certificado o transito em julgado, não a há falar em revogação a destempo do
sursis.
Nesse diapasão, findo o prazo de prova do sursitário, certificado o transito em
julgado no processo ensejador da prorrogação do sursis, pelo MM. Juiz a quo,
instaurada a ação executória nº 7000321-28.2021.7.02.00027.02.002, decidindo
pela unificação das penas, no quantum de 06 anos, 06 meses e 21 dias de reclusão;
nesse E. STM referida decisão foi mantida.
Em que pese o singular saber jurídico desse E. Superior Tribunal Militar, não nos
parece crível, constitucional, que, decorrido o prazo de prova sem que tenha havido
a revogação do sursis, consignado nos autos o trânsito em julgado, possa ser
atendida a cota ministerial.
[...]
Discorda-se do Embargante.
Acerca do ponto, transcreve-se breve excerto constante do Acórdão em
que se constata a devida clareza com que a questão foi tratada (Recurso em Sentido
Estrito nº 7000284-27.2022.7.00.0000, evento 29), in verbis:
[...] Conforme já relatado, a Ação Penal Militar nº 185-11.2016.7.02.0202, que
originou a Execução Penal em que foi concedido o beneplácito do sursis, foi
instaurada com a finalidade de apurar a apresentação de documentos falsos, no
7000468-80.2022.7.00.0000
40001345496 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 11:56
:: 40001345496 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4960b5a0b48763...
10/19
ano de 2016, pelo Recorrente, para a inscrição no Processo Seletivo do Estágio de
Adaptação e Serviço para área de Odontologia.
Após o devido processo legal, o Recorrente, em 9/8/2017, foi condenado pela
prática do delito do art. 315 do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com
direito ao sursis pelo período de 2 (dois) anos.
Por ter sido agraciado com beneplácito do sursis, iniciou-se o período de prova de
2 (dois) anos em 27/9/2017, dia da Audiência Admonitória.
Ocorre que o Juízo da execução, em 21/3/2019, antes, portanto, do término
do sursis; prorrogou o período de prova do Executado até o trânsito em julgado da
Ação Penal nº 7000140-32.2018.7.02.0002, referente ao crime de estelionato, cuja
Execução Penal ora se discute (Processo nº 0000130-26.2017.7.02.0202; evento.
135; e Execução SEEU nº 7000321-28.2021.7.02.0002).
A Ação Penal Militar nº 7000140-32.2018.7.02.0002, que originou a presente
Execução Penal e que foi autuada 7000321-28.2021.7.02.0002, foi instaurada com
a finalidade de apurar a fraude consistente na implantação indevida, pelo
Recorrente, de benefício de pensão militar condicional em favor de JULIANA
MIRELLE DA COSTA, e na ordem de pagamento de valores atrasados do referido
benefício, ambos efetuadas em novembro de 2013.
Após o devido processo legal, o Recorrente, em 18/12/2019, foi condenado pela
prática do delito do art. 251, do CPM, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de
reclusão pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM.
Essa condenação foi mantida por este Tribunal, tendo o processo, após diversos
recursos interpostos pela Defesa, transitado em julgado em 19/10/2021.
Dessa forma, em 19/1/2022, o Juízo a quo, em Decisão, revogou o sursis concedido
ao Acusado nos autos da Execução Penal nº 0000130-26.2017.7.02.0202, unificou
as penas e determinou a remessa dos autos ao Juízo de Execuções Penais da
Comarca de Praia Grande - SP Execução SEEU nº 7000321- 28.2021.7.02.0002;
arquivo 19.1).
Nesse conspecto, em que pese à argumentação defensiva, a decisão do magistrado
foi acertada, de modo que não assiste razão à Defesa.
O artigo 86 do CPM dispõe sobre as hipóteses de revogação obrigatória e também
facultativa do sursis, senão vejamos:
Revogação obrigatória da suspensão
Art. 86. A suspensão é revogada se, no curso do prazo, o beneficiário:
I - é condenado, por sentença irrecorrível, na Justiça Militar ou na comum, em
razão de crime, ou de contravenção reveladora de má índole ou a que tenha sido
imposta pena privativa de liberdade;
II - não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano;
7000468-80.2022.7.00.0000
40001345496 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 11:56
:: 40001345496 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4960b5a0b48763...
11/19
III - sendo militar, é punido por infração disciplinar considerada grave.
Revogação facultativa
§ 1º A suspensão pode ser também revogada, se o condenado deixa de cumprir
qualquer das obrigações constantes da sentença. (Grifamos.)
O Código de Processo Penal Militar também dispõe sobre o tema em seu artigo
614, in verbis:
Art. 614 - A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário:
I - for condenado, na justiça militar ou na comum, por sentença irrecorrível, a
pena privativa da liberdade;
II - não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano;
III - sendo militar, for punido por crime próprio ou por transgressão disciplinar
considerada grave.
Revogação facultativa
§ 1º - A suspensão poderá ser revogada, se o beneficiário:
a) deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença;
b) deixar de observar obrigações inerentes à pena acessória;
c) for irrecorrivelmente condenado a pena que não seja privativa da
liberdade. (Grifamos.)
Conforme se pode depreender, na Legislação Penal Castrense, a condenação
irrecorrível por crime doloso é causa ensejadora de revogação obrigatória do
sursis.
Assim, considerando a condenação superveniente do Recorrente pelo crime de
estelionato (art. 251, caput, do CPM), com trânsito em julgado em 19/10/2021, o
caso ora em análise se enquadra perfeitamente à hipótese do inciso I do artigo 86
do CPM.
Desse modo, mostrou-se correta a decisão do magistrado a quo que cumpriu
fielmente a legislação penal castrense, ao revogar o benefício do sursis outrora
concedido e unificar as penas, não caracterizando qualquer excesso de execução.
Ademais, não há de falar na aplicabilidade do art. 87 do CPM, porquanto não
houve expiração do prazo porque o sursis concedido não foi revogado, mas
prorrogado. Com efeito, a hipótese de prorrogação constante do art. 86, § 3º, do
CPPM, conforme abalizada doutrina
5, é automático e independeria de decisão
judicial nesse sentido.
7000468-80.2022.7.00.0000
40001345496 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 11:56
:: 40001345496 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4960b5a0b48763...
12/19
Assim, não merece guarida a alegação defensiva de “plausibilidade do
reconhecimento e declaração da preclusão lógica do direito de revogação do sursis,
com a consequente reforma da r. sentença guerreada” (Evento 1; doc. 4).
É dizer, em outras palavras, que não se mostra demasiado perceber que
o Acórdão objurgado tratou da questão atinente à prorrogação do período de
prova até o trânsito em julgado da Ação Penal Militar nº 7000140-
32.2018.7.02.0002.
Apenas para relembrar, o Embargante, em 9/8/2017, foi condenado
pela prática do delito do art. 315 do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com
direito ao sursis pelo período de 2 (dois) anos.
Por ter sido agraciado com o sursis, iniciou-se o período de prova de 2
(dois) anos em 27/9/2017, dia da Audiência Admonitória.
Conforme já citado no Acórdão recorrido, o Juízo da execução, em
21/3/2019, antes, portanto, do término do sursis; prorrogou o período de prova do
Executado até o trânsito em julgado da Ação Penal nº 7000140-32.2018.7.02.0002,
referente ao crime de estelionato, cuja Execução Penal ora se discute (Processo nº
0000130-26.2017.7.02.0202; evento 135; e Execução SEEU nº 7000321-
28.2021.7.02.0002).
Nesse ponto, afasta-se completamente a jurisprudência trazida pelo
causídico do Colendo Superior Tribunal de Justiça (RHC n. 6.533/PE, relator
Ministro Fernando Gonçalves, Sexta Turma, julgado em 18/12/1997, DJ de
16/2/1998, p. 131), porquanto a notícia veio a conhecimento antes do término do
prazo de prova.
Assim, não há que se falar em trânsito em julgado ou preclusão lógica,
temas suscitados pela Defesa, que argumenta que houve trânsito em julgado da
Decisão que prorrogou o sursis.
Outrossim, ao contrário do que alega a Defesa, o art. 87 do CPM foi
tratado no Acórdão recorrido, que demonstrou que o sursis foi prorrogado, e não
revogado, vejamos: "Ademais, não há de falar na aplicabilidade do art. 87 do CPM,
7000468-80.2022.7.00.0000
40001345496 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 11:56
:: 40001345496 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4960b5a0b48763...
13/19
porquanto não houve expiração do prazo porque o sursis concedido não foi
revogado, mas prorrogado".
Por último e, mais uma vez, como o fiz no Acórdão recorrido, ressalto
que a jurisprudência pátria entende que a prorrogação do sursis tem caráter
automático, o que rechaça as alegações defensivas de preclusão, a saber:
"[...] SURSIS - PRAZO - PRORROGAÇÃO X REVOGAÇÃO. O preceito do § 2º do
artigo 81 do Código Penal revela automaticidade no que dispõe que se considera
prorrogado o prazo da suspensão, até o julgamento definitivo, quando o
beneficiário está sendo processado por outro crime ou contravenção. A regra
relativa à extinção da pena privativa de liberdade prevista no artigo 82 pressupõe
expiração do prazo e esta não coabita o mesmo teto da prorrogação automática de
que cuida o referido § 2º."
(STF. HC 72147. Rel. Min. Marco Aurélio. 2ª Turma. Julgado em 16.4.1996. DJ de
24.5.1996).
"[...] Esta Corte tem firmado o entendimento no sentido de que o período de prova
do sursis fica automaticamente prorrogado quando o beneficiário está sendo
processado por outro crime ou contravenção, bem como que a superveniência de
sentença condenatória irrecorrível é o caso de revogação obrigatória do benefício,
mesmo quando ultrapassado o período de prova"
(STJ. HC 175.263/RS. Rel. Min. Laurita Vaz. 5ª Turma. Julgado em 3.12.2009).
"[...] 1. A prática de novo crime pelo beneficiário do "sursis" em meio ao prazo da
sua concessão resulta na automática prorrogação do benefício, independentemente
de qualquer declaração judicial a respeito. 2. No caso dos autos, a sursitária teve
como termo "a quo" do seu período de prova o dia 13/08/2001 e, por conseqüência,
o termo "ad quem" seria 12/08/2003. Entrementes, em 03.09.2001 e 28.08.2002,
instauraram-se contra a mesma, na Justiça Comum, dois novos processos
criminais, o que torna necessária a prorrogação do prazo do "sursis", conforme
vem assentado pela jurisprudência de nossos Tribunais. 3. Precedentes do STF, STJ
e TRF/1ª Região. 4. Recurso criminal conhecido e provido para cassar a decisão
que extinguiu a punibilidade da sentenciada, declarando-se, por conseguinte, a
prorrogação do prazo do "sursis" até o julgamento definitivo dos processos
criminais a que a mesma responde perante a Justiça Comum. 5. Decisão unânime."
(STM. RSE 2004.01.007141-0. Rel. Min. José Coêlho Ferreira. Julgado em
26.2.2004. Publicado em 30.3.2004).
"[...] Nada do que apontou o Recorrente tem o condão de invalidar o Decisum
recorrido, pois a previsão ínsita no art.86, § 3º, do CPM constitui regra cogente,
daí resultando que a prorrogação do sursis em casos que tais se dá
automaticamente, o que equivale a dizer que tanto ocorre independentemente de
qualquer manifestação do parquet ou mesmo do próprio Magistrado a seu respeito.
Como um dos processos instaurados em desfavor do Réu no curso do período de
7000468-80.2022.7.00.0000
40001345496 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 11:56
:: 40001345496 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4960b5a0b48763...
14/19
prova encontra-se ainda pendente de solução, considera-se correto o conteúdo
meritório da Decisão hostilizada que estabeleceu a prorrogação do sursis até o seu
desfecho definitivo. Improvimento do Recurso. Decisão unânime."
(STM. RSE 0000046-62.2002.7.01.0401. Rel. Min. Renaldo Quintas Magioli.
Julgado em 3.12.2009. Publicado em 22.1.2010).
"[...] Se há nos autos notícia de causa de prorrogação ou revogação da suspensão
da pena antes do término do período de prova, essas ocorrerão automaticamente,
ou seja, independentemente de declaração judicial, ainda que a comunicação seja
tardia, mas desde que a decisão de extinção da pena não tenha transitado em
julgado. Recurso provido. Decisão Majoritária."
(STM. RSE 0000131-21.2011.7.02.0202. Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha. Julgado em 13.3.2012. Publicado em 19.4.2012).
Encerrada a discussão a respeito da prorrogação do sursis e da
inexistência de preclusão lógica ou trânsito em julgado, rememora-se que o
Embargante, em 18/12/2019, foi condenado pela prática do delito do art. 251 do
CPM, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM. Essa condenação foi
mantida por este Tribunal, tendo o processo, após diversos recursos interpostos pela
Defesa, transitado em julgado em 19/10/2021.
Assim, em 19/1/2022, o Juízo a quo, em Decisão, corretamente
revogou o sursis concedido ao Acusado nos autos da Execução Penal nº 0000130-
26.2017.7.02.0202, unificou as penas e determinou a remessa dos autos ao Juízo de
Execuções Penais da Comarca de Praia Grande - SP (Execução SEEU nº 7000321-
28.2021.7.02.0002; arquivo 19.1).
Nesse conspecto, a Jurisprudência desta Corte é sedimentada no
sentido da revogação obrigatória da suspensão condicional da pena quando o
beneficiário é condenado, por sentença transitada em julgado, na Justiça Militar,
conforme ementas a seguir, in verbis:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. PROCESSO DE EXECUÇÃO DA PENA. CONDENAÇÃO
IRRECORRÍVEL. REVOGAÇÃO DO SURSIS. INCISO I DO ARTIGO 86 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
REJEIÇÃO DO RECURSO. MAIORIA. O comando normativo contido no inciso I
do artigo 86 do Estatuto Repressivo Castrense é claro e inequívoco no sentido de
que será operada a revogação obrigatória da suspensão condicional da pena
quando o beneficiário é condenado, por sentença irrecorrível, na Justiça Militar
ou na comum. A despeito de a condenação imposta ao Embargante pela Justiça
comum ter transitado em julgado anteriormente ao julgamento do Recurso de
Apelação, quando o Plenário desta Corte Castrense manteve a condenação do
então Acusado e concedeu o benefício do sursis, ainda assim, a Magistrada que
proferiu a Decisão objeto da irresignação destacou que a referida condenação pela
7000468-80.2022.7.00.0000
40001345496 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 11:56
:: 40001345496 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4960b5a0b48763...
15/19
Justiça comum só veio ao conhecimento desta Justiça Especializada por ocasião do
Processo de Execução da Pena. Portanto, ainda que a fundamentação expendida no
voto divergente do Recurso em Sentido Estrito tenha destacado que haveria coisa
julgada material em relação à concessão do benefício, caso fosse conhecida a
condenação imposta ao Embargante pela Justiça comum sequer seria o caso de
concessão do sursis, nos termos do inciso I do artigo 84 do Código Penal Militar.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.
(STM. Embargos Infringentes e de nulidade n.º 7000135-65.2021.7.00.0000.
Relator: Min. CARLOS VUYK DE AQUINO. Publicação DJE: 17/8/2021).
(Grifamos.)
EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL - EXECUÇÃO - SUSPENSÃO CONDICIONAL
DA PENA - DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. MANUTENÇÃO DO
"SURSIS" - ERRO INESCUSÁVEL. I - A suspensão condicional da pena será
revogada se no curso do prazo o sursitário é condenado por sentença irrecorrível
na Justiça Militar ou na Comum, em razão de crime, ou de contravenção
reveladora de má índole ou a que tenha sido imposta pena privativa de liberdade -
inteligência do art. 86, I, do CPM. II - Constitui erro inescusável a Decisão que
manteve o "sursis", não obstante a condenação do sentenciado na Justiça
Comum à pena privativa de liberdade, no curso do prazo de cumprimento da
suspensão condicional da pena. III - Correição Parcial conhecida e deferida, por
decisão unânime.
(STM.
Correição
Parcial
nº
0000147-85.2010.7.03.0103.
Relator:
Min.
FERNANDO SÉRGIO GALVÃO. Publicação DJE: 20/12/2010). (Grifamos.)
Ainda, a respeito da revogação do sursis, a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de admitir a possibilidade de
revogação do benefício do sursis em razão de cometimento de outro crime durante o
período probatório, até mesmo nos casos em que o conhecimento por parte do Juízo
se dê em momento posterior ao termo final da suspensão, o que demonstra o atino
da Sentença que revogou o sursis ̧ quando este estava prorrogado até o trânsito em
julgado da Ação Penal Militar nº 7000140-32.2018.7.02.0002, cuja Execução Penal
ora se discute, in litteris:
"Habeas corpus. 2. Militar. Suspensão condicional da pena. 3. Revogação após
esgotado o período de prova por descumprimento das condições antes do término.
Possibilidade. 4. Jurisprudência firmada pelo Plenário: AP 512 AgR, rel. Min.
Ayres Britto, DJe 20.4.2012. 5. Ordem denegada." (STF - HC 114.862/SP. Rel. Min.
Gilmar Mendes. 2ª Turma. DJe de 28.10.2013). "HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. SURSIS PROCESSUAL: REVOGAÇÃO APÓS O
PERÍODO DE PROVA POR DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ANTES DO
SEU
TÉRMINO.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
HABEAS
CORPUS
DENEGADO.
1. A suspensão condicional do processo pode ser revogada, mesmo após o seu
termo final, se comprovado que o motivo da sua revogação ocorreu durante o
período do benefício. Precedentes. 2. Habeas corpus denegado".
7000468-80.2022.7.00.0000
40001345496 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 11:56
:: 40001345496 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4960b5a0b48763...
16/19
(STF - HC 90.833/RJ. Rel. Min. Cármen Lúcia. 1ª Turma. DJ de 11.5.2007).
"HABEAS
CORPUS.
SUSPENSÃO
CONDICIONAL
DO
PROCESSO.
POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS O TÉRMINO DO
PERÍODO DE PROVA. PRECEDENTES DO STF. ORDEM DENEGADA.
1. Esta Suprema Corte já 'firmou entendimento no sentido de que o benefício da
suspensão condicional do processo pode ser revogado após o período de prova,
desde que os fatos que ensejaram a revogação tenham ocorrido antes do término
deste período' (HC 84.654/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 01.12.2006). 2.
Tendo ocorrido o descumprimento das condições impostas, durante o período de
suspensão, deve ser revogado o benefício, mesmo após o término do prazo fixado
pelo juiz. 3. Habeas corpus denegado".
(STF - HC 97.527/MG. Rel. Min. Ellen Gracie. 2ª Turma. DJe de 1º.7.2009)
Por tudo que já fora exposto, não custa lembrar que essa Superior
Corte Castrense possui o entendimento consolidado de que os Embargos de
Declaração não devem ser acolhidos se visam apenas rediscutir teses defensivas, que
já foram exaustivamente tratadas no Acórdão recorrido.
Em se avançando, argumenta a Defesa:
[...] A questão trazida á baila com o RESE é o excesso de execução da pena, em
razão da revogação do sursi após o transito em julgado da decisão que ensejou sua
prorrogação. A luz do disposto no art. 87 do Código Penal Militar e jurisprudência
pacificada nos Tribunais, na vertente demanda, a decisão de unificação das penas
resta revestida de manifesta inconstitucionalidade, pois, traz no seu bojo, matéria já
abrigada pelo manto da preclusão lógica, o que a torna inexeqüível.
No tocante ao excesso de execução de pena, o Acórdão embargado
tratou do tema com firmeza (Recurso em Sentido Estrito nº 7000284-
27.2022.7.00.0000, evento 29), trazendo inclusive excertos da Decisão do Juízo a
quo:
Por último, rechaço o pleito defensivo subsidiário para que seja “declarado
o excesso de execução, reformada a r. sentença”, com a consequente “devolução
dos autos à Vara de Origem para a quantificação da pena imposta ao
Recorrente” (Evento 1; doc. 4).
Como muito bem se depreende da Decisão do Juízo a quo, o somatório das penas
aplicadas ao Recorrente nos dois feitos, com trânsito em julgado, supera o limite
previsto no art. 84 do CPM, inviabilizando a concessão do sursis, e traz a
incidência do art. 79 do CPM.
Verifica-se, conforme restou pontuado na Sentença (Evento 1; doc. 2), a existência
de cumulo material de delitos, nos termos do art. 79 do CPM, devendo a
reprimenda ser unificada (Execução SEEU nº 7000321- 28.2021.7.02.0002; arquivo
19.1). Dessa forma, em razão de os delitos possuírem a mesma espécie de pena
7000468-80.2022.7.00.0000
40001345496 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 11:56
:: 40001345496 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4960b5a0b48763...
17/19
(reclusão), a pena final deve ser a soma de todos os crimes, nos exatos termos da
que fora prolatada pelo Juízo a quo (Execução SEEU nº 7000321-
28.2021.7.02.0002; arquivo 19.1), in verbis:
"[...]
Nessa etapa processual, com fundamento no art. 588 do Código de Processo
Penal Militar, compete ao Juiz Federal da Justiça Militar, de forma singular,
deliberar sobre a revogação ou não do beneplácito da suspensão condicional
da execução da pena privativa de liberdade e sobre a unificação da pena.
Verifica-se que, na ação penal militar n 7000140-32.2018.7.02.0002,
sobreveio condenação transitada em julgado em 19 de outubro de 2021, pela
prática de crime de estelionato, dando-se origem ao processo de execução n
7000321-28.2021.7.02.0002, situação que, obrigatoriamente, afasta a
manutenção do sursis, tendo em vista o do art. 86, I, do Código Penal Militar,
não havendo que se falar, no ponto, em ofensa à coisa julgada, notadamente
por essa determinação decorrer de expressa imposição legal. Além do mais,
não há que se falar em prescrição da pretensão executória, eis que tal
situação somente tem início do dia em que passa em julgado a sentença
condenatória ou que revoga a suspensão condicional da pena ou o
livramento condicional (art. 126, §1º, "a", do CPM), o que, indubitavelmente,
não ocorreu no caso em apreço.
Em consonância com o art. 81 do Código Penal Militar e levando em conta
que as referidas condenações versam sobre espécies iguais de pena privativa
de liberdade, a pena única é a soma de todas, motivo pelo qual fixo como
sanção a pena de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de
reclusão, tudo em conformidade com o previsto no art. 79 do citado Codex.
Considerando o quantum de pena privativa de liberdade estabelecida, fixo o
regime semiaberto para o início de cumprimento da reprimenda, nos exatos
termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal.
Realizada a unificação da pena e levando em conta o teor dos arts. 62 do
Código Penal Militar e 2º, parágrafo único, da LEP, assim como a súmula
192 do STJ, determino o encaminhamento do feito de execução penal ao
Juízo de Execuções Penais da Comarca de Praia Grande/SP, órgão
jurisdicional competente para fixar o exato local em que se dará o correto
cumprimento da pena privativa de liberdade, nos moldes do art. 33, §2º, "b",
do Código Penal comum."
Não há, portanto, que se discutir o excesso de pena, porquanto o
Embargante teve, devidamente, o sursis revogado, decorrente da previsão contida no
art. 86, I
6, do Código Penal Militar, não havendo que se falar, no ponto, em ofensa à
coisa julgada, notadamente por essa determinação decorrer de expressa imposição
legal.
7000468-80.2022.7.00.0000
40001345496 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 11:56
:: 40001345496 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4960b5a0b48763...
18/19
Nesse tocante, observa-se sem qualquer omissão ou obscuridade o
Acórdão hostilizado, porquanto tratou, à suficiência, de todas as questões
controvertidas trazidas ao feito, muito embora haja jurisprudência tranquila no
sentido de desobrigar o Juízo de enfrentar todas as alegações das partes, bastando ter
motivo suficiente para fundamentar a sua convicção.
Com efeito, a fundamentação não precisa ser extensa para ser uma
verdadeira fundamentação. A concisão na verdade é uma virtude e em nada
incompatível com o Ordenamento Jurídico.
Por fim, é necessário afastar o último argumento defensivo (Evento 1),
segundo o qual:
Não obstante, também notório ensejar o afastamento de eventual hipótese de
incidência da Súmula 282-STF, Súmula 07-STJ; por via de conseqüência, quaisquer
entendimento de revolvimento do conjunto fático probatório.
Mais uma vez, não há como concordar com a Defesa.
Em relação a eventual prequestionamento, conforme bem disposto pela
Subprocuradoria-Geral de Justiça Militar, a defesa suscita suposto
prequestionamento perante o art. 5º, caput, e inciso XXXVI, da Constituição Federal
de 1988, sem demonstrar de que forma específica como tais dispositivos foram
afrontados. Nesse prisma, a toda evidência, a matéria sequer foi posta e discutida em
seu mérito na instância originariamente competente e, muito menos, em instância
recursal, não havendo se falar em “causa decidida em única ou última instância”,
nos termos do art. 102, inciso III, da Carta Magna.
Todos os argumentos defensivos delineados ao longo de suas razões
recursais foram devidamente debatidos por esta Corte, inclusive no tocante às
supostas ofensas de ordem constitucional.
Em todas as ocasiões, como devidamente demonstrado ao longo do
presente voto, o Colegiado se manifestou como requereu a Defesa, ou seja, de
maneira expressa, sempre esclarecendo a inexistência das alegadas agressões aos
preceitos constitucionais.
Como se observa, não se pode extrair da mera enumeração de
dispositivos constitucionais e legais procedida pela Defesa outros argumentos que
não aqueles já rebatidos ao longo do Acórdão do Recurso em Sentido Estrito nº
7000284-27.2022.7.00.0000, razão pela qual não se afigura a alegada omissão.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a presente preliminar
ministerial de não conhecimento do presente recurso e de rejeitar os Embargos de
Declaração, mantendo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, inalterados os
7000468-80.2022.7.00.0000
40001345496 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 11:56
:: 40001345496 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4960b5a0b48763...
19/19
termos do Acórdão hostilizado.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001345496v15 e do código CRC 76ae9ceb.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 4/10/2022, às 14:56:0
1. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e
a coisa julgada;
2. Extinção da pena Art. 87. Se o prazo expira sem que tenha sido revogada a suspensão, fica extinta a pena
privativa de liberdade.
3. Súmula 282, do STJ. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
questão federal suscitada. Jurisprudência selecionada.
4. Súmula 7, do STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
5. Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. 2ª Ed. Rio de Janeiro, Forense, 2014.
6. Art. 86. A suspensão é revogada se, no curso do prazo, o beneficiário: I - é condenado, por sentença
irrecorrível, na Justiça Militar ou na comum, em razão de crime, ou de contravenção reveladora de má índole
ou a que tenha sido imposta pena privativa de liberdade;
7000468-80.2022.7.00.0000
40001345496 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR